Tribunal: TJDFT
Processo: 0742314-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que negou provimento a apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais decorrentes de suposta má administração de conta vinculada ao PASEP. O embargante alegou omissão quanto à análise de documentos e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise de documentos que comprovariam má gestão da conta PASEP e à incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ven. Acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações do embargante, destacando que a perícia judicial analisou os documentos apresentados e concluiu pela regularidade dos lançamentos na conta PASEP, afastando a existência de valores a serem restituídos.
4. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o voto consignou que a relação jurídica entre o titular da conta PASEP e a instituição financeira não configura relação de consumo, por se tratar de administração de recurso público, afastando-se, portanto, a incidência da legislação consumerista.
5. Ressaltou-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art.1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1955989, 0707015-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Conselho Especial, julgado em 17/12/2024, DJe 20/12/2024; Acórdão 1952169, 0003413-79.2005.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 03/12/2024, DJe 19/12/2024; Acórdão 1948913, 0726210-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Conselho Especial, julgado em 26/11/2024, DJe 09/12/2024